Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 – Tema 905).
3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pelo próprio Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.